Tribunal: TJDFT
Processo: 0729348-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 116,10g (CENTO E DEZESSEIS gramas e setenta e DEZ centigramas) de maconha E 7,50 (SETE GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL ELABORADO APÓS PRAZO FIXADO PELO JULGADOR DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA E A CONCLUSÃO DO LAUDO. REJEITADA. MÉRITO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. NÃO APLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO CRIME APENADO COM DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade de laudo pericial elaborado em prazo superior ao estipulado pelo Julgador de origem, quando não constatado quaisquer prejuízos à Defesa e à conclusão do laudo. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base apenas em razão da natureza da droga.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
4. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção aplicada em virtude da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, considerando que conquanto o réu seja reincidente e portador de maus antecedentes, a pena fixada é de detenção e inferior a 04 (quatro) anos.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), afastar a circunstância desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas, em relação ao crime de tráfico de drogas, e diminuir o quantum de exasperação da pena-base em razão dos antecedentes avaliados negativamente, em relação aos dois delitos, reduzindo as penas, ao final, de 07 (sete) anos de reclusão, e 1 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime fechado, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, mantido o regime fechado para a pena de reclusão e alterado o regime de fechado para semiaberto, em relação a pena de detenção, além de reduzir a pena pecuniária de 712 (setecentos e doze) dias-multa, à razão mínima, para 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima.